Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740329-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelante: Ricardo Franco Custódio Apelado: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Franco Custódio contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0705613-43.2023.8.07.0014, assim redigida: “De partida, deixo de receber a contestação de ID: 165198438, à míngua de amparo legal, pois esta somente será admitida, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. A propósito, destaco que "de acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão" (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem prejuízo, em simetria à posição adotada no PJe n. 0706131-33.2023.8.07.00014, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Por fim, a parte autora para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, ato para o qual assino o prazo de quinze dias. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais, em síntese (Id. 51592466), que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que deve ser adotado como parâmetro para a aferição da gratuidade o valor hipotético do salário mínimo efetivamente necessário para assegurar a própria subsistência, de acordo com os estudos elaborados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE. Também aduz que a gratuidade de justiça deve ser assegurada para a preservação do direito fundamental de acesso à jurisdição e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e da cooperação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o deferimento da gratuidade de justiça. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, pois a recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas presentes razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. A decisão foi publicada aos 17 de agosto (quinta-feira). A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 18 de agosto de 2023 (sexta-feira). Assim, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 8 de setembro de 2023 (sexta-feira). Sucede que o recurso ora em exame foi interposto apenas aos 21 de setembro de 2023 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator